Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a demandante requer a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes em virtude de alegada falsidade da assinatura constante no instrumento negocial.

2. A sistemática da distribuição do ônus da prova, tal como prevista na regra geral estatuída no art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe ser atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor.

3. As peculiaridades do caso concreto não indicam a necessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que não há verossimilhança nas alegações, tendo em vista que a apelante não logrou êxito em demonstrar a existência sequer de indícios a respeito da alegada falsidade, tampouco da hipossuficiência técnica da recorrente, o que impediria, em tese, o acesso à prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A demandante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I e art. 429, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Convém registrar, ademais, que o instrumento falso indica a hipótese, em tese, de inexistência do negócio e não de sua invalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.